Tribunal: TRF3
Processo: 5004826-71.2023.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1056/1327)

5004826-71.2023.4.03.6106

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004826-71.2023.4.03.6106

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: FABIO DONIZETE XAVIER

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ PAULO DE ARRUDA - SP358258-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. COISA JULGADA. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO MANTIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão refere-se à coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada, em 7/11/2023, pela parte autora em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, em decorrência de problemas cardíacos, com base no requerimento NB 628.581.756-5, DER em 1/7/2019.

4.Contudo, verifica-se que a parte autora já havia interposto ação idêntica, a qual tramitou perante a 2a Vara da Comarca de Tanabi, sob o número 1001913-37.2019.8.26.0615, e foi julgada improcedente, com resolução do mérito, diante da ausência de incapacidade para o trabalho, com trânsito em julgado em 2/9/2020. As doenças alegadas foram as mesmas.

5. No caso em tela, há identidade de partes, de pedido, e causa de pedir, restando configurado o fenômeno da coisa julgada.

6. Desta forma, deve ser mantida a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação da parte autora desprovida.

____

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004826-71.2023.4.03.6106

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: FABIO DONIZETE XAVIER

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ PAULO DE ARRUDA - SP358258-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença.

A r. sentença julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da coisa julgada, nos termos do art. artigos 337, parágrafo 4o c.c. 485, V do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa atualizado, ressalvando, contudo, a concessão da justiça gratuita.

Irresignada, a parte autora apela, requerendo a anulação da sentença e o regular prosseguimento.

Sem as contrarrazões, subiram os autos a este e. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado, mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e artigos 18, I, "a"; art. 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (artigos 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei no 8.213/91 (os chamados períodos de graça); eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos.

A controvérsia no presente feito se refere à ofensa à coisa julgada material.

De início, cumpre observar que haverá coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, de acordo com o disposto no artigo 337, §4o, do novo CPC.

Ainda, que os conceitos de ação idêntica e coisa julgada também se encontram disciplinadas no mesmo diploma legal, a saber:

Art. 337 (...)

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos do mesmo dispositivo legal, §2o.

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada, em 7/11/2023, pela parte autora em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, em decorrência de problemas cardíacos, com base no requerimento NB 628.581.756-5, DER em 1/7/2019.

Contudo, verifica-se que a parte autora já havia interposto ação idêntica, a qual tramitou perante a 2a Vara da Comarca de Tanabi, sob o número 1001913-37.2019.8.26.0615, e foi julgada improcedente, com resolução do mérito, diante da ausência de incapacidade para o trabalho, com trânsito em julgado em 2/9/2020. As doenças alegadas foram as mesmas.

No caso em tela, há identidade de partes, de pedido, e causa de pedir, restando configurado o fenômeno da coisa julgada.

Ainda que se alegue suposta progressão da doença, a parte autora não requereu previamente ao INSS a concessão de novo benefício por incapacidade, o que detona a falta de interesse de agir.

Logo, observa-se a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir; ademais, a existência de trânsito em julgado da primeira demanda caracteriza causa impeditiva de ajuizamento para nova demanda idêntica, em razão da ocorrência de coisa julgada.

Em direito processual, não se consente que uma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente, nem que, após o trânsito em julgado, volte à mesma lide a ser discutida em outro processo.

Desta forma, deve ser extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Determino, por fim, a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, nos termos fundamentados.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. COISA JULGADA. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO MANTIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão refere-se à coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada, em 7/11/2023, pela parte autora em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, em decorrência de problemas cardíacos, com base no requerimento NB 628.581.756-5, DER em 1/7/2019.

4.Contudo, verifica-se que a parte autora já havia interposto ação idêntica, a qual tramitou perante a 2a Vara da Comarca de Tanabi, sob o número 1001913-37.2019.8.26.0615, e foi julgada improcedente, com resolução do mérito, diante da ausência de incapacidade para o trabalho, com trânsito em julgado em 2/9/2020. As doenças alegadas foram as mesmas.

5. No caso em tela, há identidade de partes, de pedido, e causa de pedir, restando configurado o fenômeno da coisa julgada.

6. Desta forma, deve ser mantida a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação da parte autora desprovida.

____

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão